Tribunal: TJES
Processo: 5001156-31.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-31.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA PAULA DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001156-31.2024.8.08.0055

RECTE.: ANDREA PAULA DA SILVA RODRIGUES

RECDO.: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO DE ATIVOS FINANCEIROS. ERRO NA INDICAÇÃO DE CPF EM PROCESSO ALHEIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17637954. Contrarrazões no Id. 17637957.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17637954), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 17637953), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado em exordial para: a) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais sob argumento de que a autora sofreu constrição patrimonial indevida (bloqueio judicial de contas) entre outubro e dezembro de 2024. O bloqueio decorreu de erro da instituição requerida, que inseriu equivocadamente o CPF da autora no polo passivo de uma execução que tramitava na Comarca de São Gabriel da Palha (processo nº 0003349-47.2018.8.08.0045). A autora alegou que, embora possua dívidas com a ré em outro processo (em Marechal Floriano), não era parte na ação de São Gabriel da Palha que gerou o bloqueio. Relatou que a constrição ocorreu durante o final de seu curso de medicina, privando-a de verbas alimentares e forçando-a a contrair empréstimos. Requereu danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado, uma vez que, à época, era estudante de medicina em internato, dependendo das contas para subsistência, alimentação e aluguel.

NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELA RÉ)

Em contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de nulidade por ausência de intimação da sentença, pugnando pela restituição de prazo recursal, e, no mérito, defende a inexistência de dano moral ou a manutenção do valor. Contudo, apesar dos argumentos, a via eleita (contrarrazões ao recurso da parte contrária) é inadequada para tal pleito, devendo a parte valer-se dos instrumentos processuais próprios para arguir nulidades de intimação.

Ao pleitear a nulidade dos atos processuais posteriores em razão de ausência de intimação prévia e válida, descumpriu a parte ré do conteúdo do §8º do artigo 272, do CPC, que expressamente impõe que o vício de intimação seja arguido junto ao ato que lhe fora determinado praticar na decisão cuja intimação mostrou-se irregular.

Dispõe o texto legal:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Destaco que o STJ, à luz de tal previsão da Lei Processual Civil, recentemente, asseverou o “Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar [...]". (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Nesse mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já deixou claro que “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).”
(AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

E mais, “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, a parte deve alegar a nulidade da intimação em preliminar da própria peça que pretendia apresentar. Precedentes.
”
(AgInt no AREsp n. 1.644.197/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Esse é o entendimento do E. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO RECURSO APELAÇÃO. ARTIGO 272, §§8º E 9º DO CPC. ALEGAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES DO ATO DE INTIMAÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA CONJUNTA COM A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OBJETO DA INTIMAÇÃO VICIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Houve irregularidade quando da intimação perpetrada pela Secretaria da Unidade Judiciária de 1º grau relativamente a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, haja vista que muito embora o patrono da ora Apelante tenha formulado requerimento expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas em seu nome e no nome do outro patrono, as intimações foram efetivadas apenas em nome de um deles. 2.
Entretanto, segundo restou demonstrado, quando tomaram ciência acerca de tal situação, os patronos do ora Apelante, não atenderam ao comando inserido no artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, haja vista que optaram por atravessar petição requerendo o “chamamento do feito à ordem” quando deveriam ter arguido o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar, o que levaria a tempestividade do Apelo se o vício fosse reconhecido.

3. Da exegese do artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, conclui-se que incumbe às partes o dever de alegar as eventuais nulidades relacionadas ao ato de intimação, conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada, de modo que,
apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.

4. Vale consignar que descabe acolher a tese apresentada pelo Agravante, de que não teria condições de acessar os autos, na medida que da análise do andamento junto ao sistema ejud conclui-se facilmente que o processo estava, ora tramitando na Secretaria, ora concluso em gabinete, não havendo qualquer situação que impossibilitasse o acesso por parte do patrono, tanto é assim que a parte peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem. 5.

Nesse contexto, convém destacar que o, legislador, ao estabelecer no Código de Processo Civil tal regramento acerca da obrigatoriedade de alegação de nulidade em sede de preliminar, objetiva prestigiar a celeridade processual, determinando a imediata realização do ato obstado, não mais se admitindo a devolução do prazo a contar da intimação da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, conforme outrora concedido pela jurisprudência quando ainda vigente o Códex de 1973. 6. Assim, entendo que na hipótese ocorreu a preclusão da possibilidade de prática do ato (apelação) pretendido, o que leva ao acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.
7. Agravo interno conhecido, mas não provido. (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005110-91.2013.8.08.0012. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 25/Jun/2023) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NO ATO INTIMATÓRIO ANULADO QUANDO DA ARGUIÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA. DESERÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. II - Desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, enquanto não praticados os atos determinados e não cabendo a devolução de prazo, revela-se caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

III - Não dando a parte cumprimento à complementação do preparo ordenada, impõe o §2º, do artigo 1.007, do CPC, o reconhecimento da deserção do recurso. IV - Não trazendo a Embargante o memorial de cálculo a embasar seus argumentos, o que lhe era inescusável a teor dos inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. V - Agravo interno conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL 0006923-10.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 27/Nov/2023) (grifo nosso).

Na hipótese concreta, não obstante a irregularidade apontada pelo recorrido, é imperioso observar que restou desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, não cabendo a devolução de prazo pretendida, a revelar caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do E. TJES. Dessa forma, não sendo cabível a devolução de prazo recursal, na situação em apreço pelos fundamentos alhures,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto à tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença.

No caso em tela, o bloqueio não foi momentâneo. A Recorrente alega, e os autos corroboram, que suas contas permaneceram bloqueadas de outubro a dezembro de 2024. A privação da disponibilidade financeira por aproximadamente três meses ultrapassa o limite do razoável. Ademais, a autora é recém-formada em medicina e realizava internato e plantões. O bloqueio integral de contas bancárias nessas circunstâncias compromete a própria subsistência (alimentação, moradia), ferindo a dignidade da pessoa humana. O fato de ter precisado pedir dinheiro emprestado para se alimentar agrava o dano moral.

O fato de a autora possuir dívida legítima em outro processo (Marechal Floriano) não autoriza a Recorrida a cometer erros procedimentais em comarcas diversas, nem serve de compensação para mitigar a indenização por ato ilícito. O devido processo legal deve ser respeitado. Se a Recorrida possui crédito, deve buscá-lo pelas vias corretas na execução competente, e não se beneficiar de um erro grosseiro em outro juízo para punir a devedora indiretamente.

Nesse sentido
, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da parte requerente ANDREA PAULA DA SILVA RODRIGUES, reformando a r.
sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)